Tribunal: STF
Processo: HC 252750
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento pessoal. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlio Otávio Lopes Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.584.601/GO (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal) (evento 9).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas acerca da autoria delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a condenação do agravante pela prática de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e insuficiência de provas para a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial invalida a condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando a impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera, por si só, nulidade, especialmente quando há outros elementos probatórios autônomos e suficientes a amparar a condenação. 



    4. No caso concreto, a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. A vítima confirmou o reconhecimento em juízo, detalhou as características do acusado, incluindo vestimentas e o uso de tornozeleira eletrônica, e identificou o veículo utilizado no delito, o qual foi encontrado na residência do agravante. 



    5. Além disso, foram apresentadas imagens de câmeras de segurança que registraram a motocicleta utilizada no crime, depoimentos consistentes de policiais que participaram das diligências e apreensão de objetos que confirmam a prática delitiva. 



    6. A pretensão absolutória do agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    7. O entendimento adotado pela decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que considera válido o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios independentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento pessoal do Paciente, o juízo de origem consignou que (evento 8, fl. 2):



    “(...). 



    Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, sustentando que o depoimento da vítima contraria o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, pois os suspeitos estavam de capacete fechado e máscara, tendo a vítima o reconhecido pelas características físicas, cor do capacete e a tornozeleira eletrônica.  Embora a Defesa tenha arguido que a Autoridade Policial não utilizou das cautelas legais para realizar o procedimento, verifica-se que em juízo a vítima afirmou que reconheceu o autor do roubo sem nenhuma sombra de dúvidas, afirmando que no momento do reconhecimento, o réu usava a mesma calça que utilizou no assalto, bem como reconheceu o veículo utilizado por ele no roubo, a qual foi apreendida na posse do réu. 



    Ademais, o reconhecimento pessoal feito pela vítima tem grande relevo, mormente sabendo que inexistem motivos para que elas falseasse a verdade e imputasse delito inexistente aos réus. 



    Assim, não vejo nos autos razões para afastar tal ato, se o bojo das provas levam a uma conclusão firme.”



    O Tribunal local refutou as teses defensivas de nulidade processual e de ausência de comprovação da autoria delitiva, à consideração de que:



    “(...). 



    Prefacialmente, denota-se que não merece prosperar o pleito de nulidade do processo ao argumento de que o reconhecimento do apelante pela ofendida, em sede inquisitorial, foi procedido em desacordo com as regras formais insculpidas em lei, de maneira a induzir a vítima a apontá-lo como autor do fato típico ora apurado. 



    Como cediço, o entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência é de que a fórmula prescrita no art. 226 do Código de Processo Penal, utilizada para o reconhecimento de pessoas, tem o condão apenas de direcionar/recomendar como deve ser realizado este procedimento, não impondo obrigatoriamente a sua confecção da maneira ali disposta.  Nessa senda, é de sabença trivial que a identificação do autor do crime, seja na etapa investigativa seja na fase judicial, não se submete a rigorismos, especialmente quando subsistem, como no caso em apreço, outros elementos indiciários e jurisdicionalizados dirigindo ao suposto agente a prática do crime, não tendo sido o reconhecimento pessoal extrajudicial, in casu, o único elemento persuasivo a ser sopesado pelo julgador na análise do presente caso concreto. 



    Consigne-se que, perante a autoridade judicial, a vítima, Srª Marly Wanderley dos Reis, relatou que, o rapaz que estava na condução da motocicleta gritava muito para que abaixasse a cabeça, foi quando visualizou que o mesmo usava tornozeleira eletrônica, o apelante no caso, vestia uma calça cinza. Enfatizou que, reconheceu o acusado como sendo autor do delito de roubo, sem sombra de dúvidas, inclusive, destacou que, no dia da delegacia, o réu fazia uso da mesma calça do dia do assalto e, mais, a motocicleta era de cor azul (mídia mov. 27). 



    Ressalta-se que, além da defesa insurgir contra a inobservância dos preceitos estabelecidos no art. 226, do CPP, aduz que o reconhecimento na fase investigatória foi realizado em data posterior a ocorrência dos fatos, todavia, tal assertiva não merece respaldo, pois, conforme depoimento da vítima e prova documental, a ofendida esteve no mesmo dia na Delegacia para proceder com as providências cabíveis, todavia, foi orientada a comparecer no dia seguinte, em razão do local estar tumultuado e vivenciado em época de pandemia, de modo que, prestou o depoimento extrapenal e fez o reconhecimento, sem restar dúvidas, dois dias após os fatos, restando, assim, ratificada em juízo o reconhecimento (mídia mov. 27 e termo de declaração fls. 14/15 do PDF completo).



    (...).



    De tal sorte, em que pesem as críticas expendidas pelo apelante, observa-se que o dirigente processual agiu em estrita observância aos ditames legais em todos os atos processuais, tendo assegurado às partes todos os direitos e respeitado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão por que a preliminar de nulidade não merece amparo.  Nesse enredo, à míngua de outras preliminares suscitadas pela parte, e não havendo nulidades ou irregularidades de ordem processual a serem escoimadas ex officio, passo, doravante, à análise meritória.



    (...).



    Perlustrando os elementos de convicção amealhados aos autos, vislumbra-se que o pedido de absolvição do crime de roubo a pretexto de inexistência de provas, malgrado as ponderações da defesa, não merece prosperar.



    De início, verifica-se que a materialidade do fato relatado na denúncia encontra-se positivada na prova documental, consubstanciada no Inquérito Policial nº 19/20 instaurado mediante portaria, Registro de Atendimento Integrado nº 14947139 (fls. 10/13 do PDF completo), imagens do percurso de deslocamento do aparelho eletrônico (fl. 27 do PDF completo), bem como na prova testemunhal colhida no decorrer da instrução criminal, de modo que nenhuma dúvida remanesce nesse particular. 



    De forma semelhante, no que tange à autoria, denota-se que restou devidamente comprovada em face do conjunto probatório harmônico existente no feito, notadamente as declarações da vítima, prestadas de forma linear em ambas as fases processuais, que culminou na identificação do autor do delito de roubo na pessoa do Recorrente. 



    Sobre a dinâmica dos fatos, mostra-se importante destacar o depoimento judicial da vítima, Sra. Marly Wanderley dos Reis, que, detalhando a dinâmica dos fatos e respondendo às perguntas que lhe foram feitas, narrou:



    “(…) que dois rapazes em uma motocicleta lhe abordou solicitando o aparelho celular da depoente. Que tentou resistir ao entregar o telefone, porém o garupa ordenou que ela olhasse para baixo. Assim, pode ver que o condutor da motocicleta usava tornozeleira eletrônica. Como o garupa portava uma arma de fogo e gritava bastante, entregou lhe o aparelho celular. Que reconheceu o condutor do veículo, como aquele que lhe assaltou sem nenhuma dúvida, acrescentando que o autor usava a mesma calça do dia do assalto. Contou que ainda não recuperou o aparelho celular. Que o filho da depoente conseguiu o número da placa da motocicleta, por meio de imagens das câmeras das proximidades, recordando-se que a cor da motocicleta era azul (confirmado, transcrição do depoimento constante na sentença – mídia mov. 27 e 48).”



    Com efeito, cumpre registrar que, em tema de crimes patrimoniais – perpetrados, em regra, às escondidas e longe de outras testemunhas – é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra da ofendida conta com grande credibilidade, sendo considerado de valor probatório suficiente a embasar a solução condenatória, mormente quando harmônica e coerente nas fases inquisitorial e judicial e, ainda, quando encontra ressonância nas demais provas carreadas ao feito, como no caso em apreço. 



    Ademais, soma-se à prova oral, as informações prestadas pela Autoridade policial, através do ofício nº 698/2020, a respeito das direções percorridas pelo Apelante no dia dos fatos, indicando que, no dia e horário do ocorrido, o sentenciado percorreu vários bairros da cidade, de forma ligeira, inclusive pelas imediações onde a vítima teria percorrido, o que restou confessado pelo réu durante seu interrogatório, de que passou na motocicleta pelo local dos fatos, mas não cometeu o crime de roubo. 



    Ora, em que pese as negativas do réu, vê-se dos autos apenas uma tentativa de esquivar-se da grave imputação que lhe é atribuída, de modo que a versão por ele apresentada se mostra isolada das demais provas constantes nos autos, já que não colacionou nenhum outro elemento que comprove suas alegações de que teria alugado a motocicleta para um terceiro, durante o período que ocorreu os fatos, evidenciando tão somente, seu interesse em desvirtuar os fatos narrados na denúncia e eximir-se de sua responsabilidade criminal. 



    Nessa esteira de considerações, ao exame dos excertos transcritos em linhas volvidas, bem como de todos os fatores circunstanciais que constam do caderno processual, denota-se que há nos autos prova robusta capaz de alicerçar a convicção deste julgador acerca da ocorrência do crime de roubo, bem como de sua autoria imputada a JÚLIO OTÁVIO LOPES GOMES, seja pela prova oral, notadamente pelas declarações harmônicas e coerentes nas fases inquisitorial e judicial prestados pela vítima, seja pelas informações e imagens constantes a respeito do deslocamento do recorrente no dia e horário da ocorrência dos fatos, confessado pelo réu de que passou pelo local da ocorrência do crime.



    (...).



    Nessa linha de considerações, provadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao apelante JÚLIO OTÁVIO LOPES GOMES, impõe-se referendar a solução condenatória, não se admitindo a pretendida absolvição a pretexto de inexistência de provas, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser mantido o édito condenatório.” (evento 9, fls. 4-8).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou “Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, uma vez que a condenação do ora agravante não se deu apenas em virtude de seu reconhecimento pessoal pela vítima, mas, também, por outros detalhes extraídos dos autos, tais como o fato da ofendida reconhecer as vestes e a tornozeleira eletrônica utilizada pelo agente, como também as imagens de câmera de segurança local do ocorrido e a apreensão da motocicleta na residência do denunciado (sentença à e-STJ fl. 112). (...). Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente